Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de ausência de demonstração de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC. A decisão manteve o bloqueio de valores em contas bancárias e aplicações financeiras junto ao SISBAJUD. O agravante alega que os valores bloqueados são destinados à subsistência e estão protegidos por normas de impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados nas contas corrente e de investimento do agravante se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, a justificar o seu desbloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores depende de comprovação inequívoca, a cargo do executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Cabe à parte demonstrar que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou são destinados à subsistência.
4. A ausência de documentos comprobatórios na impugnação à penhora, como contracheques ou extratos bancários que comprovem a origem dos valores, inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade alegada.
5. O extrato apresentado pelo agravante refere-se a um período anterior à penhora discutida, e revela movimentações incompatíveis com o uso exclusivo da conta para fins salariais, afastando a presunção de verba alimentar.
6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade quando verificada a utilização da conta poupança ou de investimento com desvio de finalidade, como se conta corrente fosse.
7. O valor aplicado em CDB com vencimento futuro, cuja indisponibilidade não compromete a subsistência imediata, pode ser objeto de constrição judicial.
8. Inexistem provas de que os valores penhorados inviabilizam o sustento do agravante e de sua família, tampouco de que não existam outros bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores em conta corrente, poupança ou investimento exige prova inequívoca de sua natureza alimentar ou destinação à subsistência.
2. A ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados afasta a proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC.
3. A movimentação atípica de conta poupança ou de investimento, equiparada a conta corrente, autoriza a mitigação da impenhorabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; STJ, AgInt no REsp 1.732.092/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1818492, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Tuma; Acórdão 1890115, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma.